Tribunal: TJES
Processo: 5003014-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003014-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ZAMBORLINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação anulatória de negócio jurídico, declarando a nulidade da contratação que deu origem a descontos previdenciários a título de contribuição sindical, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00.

2.A parte recorrente sustenta a validade da contratação e a legalidade dos descontos, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos consectários legais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que autorize os descontos no benefício previdenciário do consumidor; e (ii) verificar se a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais deve ser mantida, bem como se há necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório não comprova a contratação. O termo de filiação apresenta assinatura digital sem certificação e fotografia descontextualizada. Aplicação do art. 46 do CDC.

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Correta a fixação de indenização por danos morais em R$1.500,00, valor que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

7. Inexistência de interesse recursal quanto ao termo inicial da correção e dos juros sobre os danos morais, já fixados a partir da sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, devendo restituir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais. 3. É legítima a fixação de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003014-95.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDA: ANTONIO CARLOS ZAMBORLINI

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação anulatória de negócio jurídico, declarando a nulidade da contratação que deu origem a descontos previdenciários a título de contribuição sindical, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00.

2.A parte recorrente sustenta a validade da contratação e a legalidade dos descontos, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos consectários legais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida que autorize os descontos no benefício previdenciário do consumidor; e (ii) verificar se a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais deve ser mantida, bem como se há necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório não comprova a contratação. O termo de filiação apresenta assinatura digital sem certificação e fotografia descontextualizada. Aplicação do art. 46 do CDC.

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Correta a fixação de indenização por danos morais em R$1.500,00, valor que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

7. Inexistência de interesse recursal quanto ao termo inicial da correção e dos juros sobre os danos morais, já fixados a partir da sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, devendo restituir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais. 3. É legítima a fixação de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
ajuizada por ANTONIO CARLOS ZAMBORLINI em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13682242), a requerida arguiu preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 13682258), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A NULIDADE da contratação que deu origem ao desconto identificado como “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, rubrica 247;

b) CONDENAR o réu a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de aposentadoria do autor, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13682260), no qual defende a validade da contratação e a legalidade dos descontos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum debeatur e a alteração do termo inicial dos consectários legais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13682263), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De início,
indefiro
o pedido de suspensão do processo formulado pela parte recorrente (ID 13750786). A investigação criminal mencionada não configura causa legal de suspensão processual nos moldes do art. 313, VI, do CPC. Ausente o vínculo de prejudicialidade jurídica entre a investigação e o mérito deste feito, a tramitação regular da demanda deve ser preservada.

Dito isso, passo à análise do recurso.

Preparo regularmente recolhido (IDs 13682261 e 13682262).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado
interposto e recebo-o no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

Da análise do conjunto probatório dos autos, evidencia-se vício de consentimento na contratação alegada. A parte autora nega ter aderido a qualquer serviço prestado pela recorrente e afirma desconhecer a origem dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a relação entre as partes é nitidamente consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, somente podendo ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou da inexistência de defeito no serviço, o que não ocorreu.

Na hipótese, o termo de filiação (ID 13682245) apresenta uma suposta assinatura digital, cuja autenticidade não foi devidamente certificada. Ademais, a fotografia do consumidor (ID 13682244) está descontextualizada. Assim, não há elementos suficientes para confirmar a legalidade da filiação nem a validade dos respectivos descontos.

Conforme o art. 46 do CDC, o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade do autor.

Quanto ao valor fixado a título de compensação por danos morais (R$1.500,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No que tange ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos consectários legais sobre os danos morais, verifico a ausência de interesse recursal da parte recorrente. Isso porque a sentença já determinou que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento (data da sentença), em estrita conformidade com o entendimento consolidado. Dessa forma, o recorrente pleiteia providência que já lhe foi favorável na origem, o que torna o recurso, neste ponto, inadmissível.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)